Tribunal: TCU
Processo: 003.500/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4516/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.500/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Daniel Silva de Castro (XXX.341.433-XX); Camila Marques de Valois Lanzarin (XXX.217.819-XX); Elaine Cristina Nascimento (XXX.261.799-XX); Floraci Rosa dos Santos (XXX.532.325-XX); Francisco Armando Avelino de Oliveira (XXX.650.033-XX); Marcos Davi Gomes de Sousa (XXX.906.353-XX); Mariana Vieira dos Santos (XXX.387.969-XX); Mario Antonio Coelho de Souza Menezes (XXX.994.305-XX); Marta Cristiane Araujo Nery (XXX.566.235-XX); Raqueli Biscayno Viecili (XXX.944.230-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.